Tribunal: TJSP
Processo: 1005883-78.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO PRÉVIO DE HONORÁRIOS QUE FOI RECHAÇADA EM JULGAMENTO ANTERIOR DESTE FEITO – APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO PACTO NESSE SENTIDO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIXADOS PELA SENTENÇA EM 20% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA NA QUAL A AUTORA PATROCINOU OS INTERESSES

Ementa:
MANDATO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO PRÉVIO DE HONORÁRIOS QUE FOI RECHAÇADA EM JULGAMENTO ANTERIOR DESTE FEITO – APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA DE QUALQUER OUTRO PACTO NESSE SENTIDO – HONORÁRIOS CONTRATUAIS FIXADOS PELA SENTENÇA EM 20% SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO DA CAUSA NA QUAL A AUTORA PATROCINOU OS INTERESSES DO RÉU, TENDO ESTE SAÍDO VENCEDOR – ARBITRAMENTO NOS TERMOS DE TABELA DA OAB VIGENTE EM 2014 – ADMISSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786961
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005883-78.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante MARTINO
RAUCCI FILHO, é apelada MARIA ALICE AYRES LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005883-78.2017.8.26.0562 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1005883-78.2017.8.26.0562
APELANTE(S): Martino Raucci Filho
APELADO(A)(S): Maria Alice Ayres Lopes
COMARCA: Santos 12a Vara Cível
Voto n.o 35000
EMENTA:
MANDATO

AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
PROCEDÊNCIA

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONTRATO PRÉVIO
DE HONORÁRIOS QUE FOI RECHAÇADA EM
JULGAMENTO
ANTERIOR
DESTE
FEITO

APELANTE QUE NÃO COMPROVOU A EXISTÊNCIA
DE QUALQUER OUTRO PACTO NESSE SENTIDO
HONORÁRIOS
CONTRATUAIS
FIXADOS
PELA
SENTENÇA
EM
20%
SOBRE
O
PROVEITO
ECONÔMICO DA CAUSA NA QUAL A AUTORA
PATROCINOU OS INTERESSES DO RÉU, TENDO
ESTE SAÍDO VENCEDOR
ARBITRAMENTO NOS
TERMOS DE TABELA DA OAB VIGENTE EM 2014
ADMISSIBILIDADE SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 153/157, que
julgou procedente a ação de arbitramento de honorários advocatícios.
Sustenta o apelante que os documentos de fls. 79/80 demonstram que
havia um contrato celebrado para o patrocínio dos interesses do recorrente na ação de
corretagem, com honorários fixados em R$ 200.000,00, a ser pago quando fosse
vendido o imóvel de propriedade do recorrente na cidade de Jacareí; que essa prova
foi desprezada pela sentença; que não há interesse de agir da autora diante do referido
contrato, devendo a ação ser extinta, sem resolução do mérito, ou improcedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005883-78.2017.8.26.0562 -Voto no
3
Recurso preparado, tempestivo e respondido (fls. 170/172).
É o relatório.
Constou da sentença:
“O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, pois desnecessária a produção de
outras provas em audiência, ou fora dela, havendo, nos próprios autos, o
suficiente para o deslinde da questão controvertida. É que, apesar de o E.
Tribunal de Justiça ter remetido os autos à origem por não estar a causa
madura para julgamento, é certo que esse retorno teve o escopo de
“oportunizar às partes a produção das provas que pretendem cabíveis”
(fls. 119). Ocorre que, ofertada a possibilidade de se manifestarem nesse
sentido, as partes não formularam requerimentos capazes de afastar o
julgamento antecipado. Registre-se que a autora requereu o depoimento
pessoal do requerido e este, por sua vez, a oitiva de sua própria esposa.
Frise-se que o réu foi claro ao afirmar “que não tem mais provas a
produzir, no entanto se for do entendimento de Vossa Excelência requer a
oitiva da senhora Leila Santoro Raucci” (fls. 152). Nota-se, portanto, que
a despeito da advertência feita pela segunda instância, o requerido
priorizou o julgamento antecipado do feito, postura que, no entendimento
deste juízo, impossibilita eventual alegação de cerceamento de defesa, já
que o requerido, titular do ônus da prova, requereu o julgamento
antecipado. Assim, considerando que a autora provou a prestação dos
serviços, caberia ao demandado a prova de fato modificativo, impeditivo
ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC) e isso, como restará
demonstrado adiante, não ocorreu. Superadas essas considerações
iniciais, passa-se à análise do mérito A prestação dos serviços é fato
incontroverso. Além da falta de impugnação por parte do requerido, a
autora trouxe aos autos documentos hábeis a demonstrar que, de fato,
patrocinou os interesses do requerido nos autos n.o
4001928-61.2013.8.26.0292. Reforçam essa conclusão a contestação
apresentada (fls. 11/17) e a procuração outorgada pelo réu (fls. 18).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005883-78.2017.8.26.0562 -Voto no
4
Decorre da relação entre cliente e advogado a presunção de que os
serviços são prestados a título oneroso, já que se trata de objeto
correspondente a atividade profissional específica. Nesse diapasão,
caberia ao requerido trazer aos autos elementos capazes de ilidir a
pretensão da autora, seja pela existência de convenção em sentido
contrário, seja pela anuência da requerente a realizar os serviços a título
gratuito. Desse ônus, como dito, o requerido não se desincumbiu. A
existência de “contrato maior” firmado com o escritório de advocacia do
Dr. Ricardo Lopes Filho não é capaz de afastar a pretensão formulada
pela autora. Explica-se. Inicialmente, vale destacar que o requerido não
trouxe aos autos o aludido contrato firmado com outro causídico. Aliás,
depreende-se do documento juntado às fls. 78 que o próprio Dr. Ricardo,
ao indicar a autora para patrocinar os interesses do réu, fez a ressalva de
que “por outro lado, é sempre conveniente, de parte a parte, o ajuste
prévio de honorários em qualquer situação”. Adiante, o causídico
complementa que “nesta esteira, já temos combinado o percentual relativo
à assessoria da transação com o instituto Cosmos, envolvendo todo o
acompanhamento documental, viagens, comparecimento a cartórios,
reuniões, etc., no importe de 1% (um por cento) do total da transação,
pagáveis na exata força do recebimento pelos vendedores” Como se vê, em
nenhum momento há menção ao processo em que a autora prestou os
serviços que ora pretende receber. Nesse caso, considerando que caberia
ao réu o ônus de provar “a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor” (art. 373, II, CPC), de rigor a procedência
da demanda. No mais, forçoso reconhecer que a autora, além de ter
demonstrado a prestação dos serviços, comprovou que exerceu com
presteza seu ofício, tanto é que a ação foi julgada improcedente (fls.
33/36). Nesse sentido: Na ação de arbitramento de honorários
advocatícios não basta a afirmação do fato objetivo da prestação de
serviços, sendo impositivo que o autor demonstre a necessidade das
providências judiciais tomadas, ou pelo menos a sua razoabilidade, diante
do objetivo final pretendido pelo cliente (AC 488628, 2o TAC/SP). A
pretensão, ademais, encontra amparo no art. 22, § 2o, do Estatuto da
OAB: Art 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na
OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005883-78.2017.8.26.0562 -Voto no
5
arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 2o Na falta de
estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento
judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico
da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela
organizada pelo Conselho Seccional da OAB. Na esteira do artigo
supracitado, revela-se desnecessária a produção da prova pericial
pretendida pela autora, já que os paradigmas necessários à fixação dos
honorários estão previstos em Lei, sendo desnecessária a avaliação
técnica para o arbitramento aqui realizado (...). Como visto, os honorários
deverão ser fixados em valor correspondente ao (i) trabalho realizado pelo
causídico, (ii) ao valor econômico da causa, respeitado (iii) o limite
mínimo previsto na tabela de honorários da respectiva seccional. Pois
bem. No caso concreto, verifica-se, como dito, que a autora realizou seu
trabalho com esmero, o desfecho bem-sucedido em favor do requerido
apenas reforça essa assertiva. O valor da causa era elevado (R$
1.931.600,00), circunstância que certamente eleva os honorários devidos
ao advogado em virtude do proveito econômico do seu constituinte. À
míngua de estipulação ou acordo entre as partes, de rigor a observância
dos valores e percentuais previstos na tabela da OAB que, em 2014, previa
a remuneração de “20% sobre o valor econômico da questão”, limitada ao
valor mínimo de R$ 3.376,35, para as “ações de jurisdição contenciosa ou
que assumam este caráter”. Tendo em mente, ainda, que a requerente
chegou a apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto
naquela ação, não há que se falar no recebimento parcial dos honorários
pelas frações previstas no art. 22, § 3o, EOAB. Assim, pelos argumentos
expostos acima, de rigor a fixação dos honorários no patamar de 20% do
valor dado à causa nos autos n.o 4001928-61.2013.8.26.0292.(...). Ante o
exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nestes autos com
fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil para
arbitrar honorários em favor da requerente no valor de R$ 386.320,00
(trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e vinte reais), com atualização
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça desde o presente
arbitramento e juros de mora de 1% ao mês contados da citação.
Sucumbente, condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005883-78.2017.8.26.0562 -Voto no
6
valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
Registre-se a alteração do valor da causa nos termos do art. 292, § 3o,
CPC para o valor da condenação.”
Cabe observar que a sentença de fls. 92/93, que havia extinto o
processo, sem resolução do mérito, com base nos artigos 330, inciso I, e 485, inciso
I, ambos do C.P.C., foi anulada por acórdão de fls. 116/120, que tem a seguinte
fundamentação e dispositivo:
“O recurso comporta provimento. Com efeito, é incontroversa nos autos a
prestação de serviços advocatícios pela apelante ao apelado, limitando-se
a controvérsia à existência de pactuação prévia dos honorários devidos
pelo trabalho realizado para defesa do apelado em ação de cobrança de
comissão de corretagem. Respeitado o entendimento do d. magistrado
sentenciante, não é possível extrair das mensagens eletrônicas trazidas
aos autos a fls. 77/80 a ocorrência de prévia estipulação dos valores
devidos a título de honorários advocatícios. Veja-se que a mensagem de
fls. 78, supostamente enviada pelo genitor da apelante, contém proposta
de honorários referente à “transação com o Instituto Cosmos, envolvendo
todo o acompanhamento documental, viagens, comparecimento a
cartórios, reuniões, etc., no importe de 1% do total da transação”,
tratando-se, portanto, de contratação diversa daquela discutida na
presente demanda. De seu turno, muito embora aparentemente se refira
aos serviços prestados na ação de corretagem, a mensagem de fls. 79/80
tampouco é capaz de demonstrar em quais termos teria sido
convencionada a contraprestação devida, vez que propõe valor
correspondente à possível condenação na referida ação de cobrança, em
termos diversos, portanto, do que defende o apelado em sua contestação.
Nesse cenário, ausente prova de prévia pactuação das partes acerca dos
honorários advocatícios devidos pelos serviços prestados pela apelante,
está configurado o interesse de agir quanto ao arbitramento judicial.
Deveras, prescreve o artigo 22, parágrafo 2o, do Estatuto da OAB que “a
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito
aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005883-78.2017.8.26.0562 -Voto no
7
aos de sucumbência. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários
são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o
trabalho e o valor econômico da questão, não podendo serem inferiores
aos estabelecidos na Tabela organizada pelo Conselho Seccional da
OAB”, ou seja, somente há espaço para arbitramento judicial do valor dos
honorários advocatícios quando não houver convenção a respeito” (grifos
meus). Nesse cenário, de rigor o afastamento da extinção do processo sem
resolução do mérito por falta de interesse de agir. Não há como se
prosseguir, contudo, no julgamento da lide, uma vez que a causa não está
madura (art. 1.013, §4o, do Código de Processo Civil), sendo
imprescindível oportunizar às partes a produção das provas que
entenderem cabíveis. Realmente, o julgamento do processo, sem
oportunizar às partes a produção de provas, importaria cerceamento de
defesa. LUIZ GUILHERME MARINONI explica que, “O direito à prova
é resultado da necessidade de se garantir ao cidadão a adequada
participação no processo. Como demonstra VIGORRITI, a estreita
conexão entre as alegações dos fatos, como que se exercem os direitos de
ação e de defesa, e a possibilidade de submeter ao juiz os elementos
necessários para demonstrar os fundamentos das próprias alegações
tornou clara a influência das normas em termos de prova sobre os direitos
garantidos pelo due processo of law. A mesma conexão impõe o
reconhecimento, em nível constitucional, de um verdadeiro e próprio
direito à prova (right to evidence) em favor daqueles que têm o direito de
agir ou de se defender em juízo.“ (apud FREDIE DIDIER JR, Curso de
Direito Processual Civil, vol. 2, pág. 18, Podivm 2009) Isto posto, pelo
meu voto, dá-se provimento ao recurso para afastar o decreto de extinção
e anular a r. sentença, com a devolução dos autos à origem para seu
regular processamento, com a dilação probatória.”
Como se pode constatar da decisão, a questão relativa à existência de
prova prévia de pactuação de honorários relativos ao patrocínio da autora na ação de
corretagem foi definitivamente resolvida, não podendo o apelante discuti-la
novamente.
Constatado, pois, que não houve contrato prévio de honorários sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005883-78.2017.8.26.0562 -Voto no
8
referido patrocínio, o que motivou a anulação da sentença anterior diante do interesse
de agir da autora, incumbia ao réu produzir provas que desconstituíssem o direito
pleiteado na inicial, isto é, o arbitramento de honorários contratuais pela atuação da
requerente no processo no 4001928-61.2013, que tramitou na 1a Vara Cível de
Jacareí/SP.
Intimadas as partes para indicarem provas a serem produzidas (fls.
148), a autora requereu a produção de prova pericial para aferição dos serviços
prestados nos autos do processo citado (fls. 150/151). O réu, por sua vez, alegou que
não teria mais provas para produzir, porém, se fosse do entendimento do juiz que
fosse deferida a oitiva de Leila Santoro Raucci, sua esposa, “...para ratificar as
condições da celebração da prestação de serviços da autora referente aos valores
contratados, prazo e condições de pagamento (resultado)” (fls. 152).
Nesse sentido, se mostrou correto o julgamento antecipado, até porque
era do réu o ônus de comprovar a existência de algum pacto sobre o patrocínio da
autora, já que o acórdão proferido em apelação anterior havia claramente constatado
a inexistência de contrato prévio nesse sentido. A prova oral requerida não teria esse
condão, na medida em que a esposa do autor apenas confirmaria o conteúdo dos e-
mails de fls. 78/80, dirigidos a ela, prova essa que já havia sido analisada pelo
Tribunal.
Não vinga, pois, a alegação de que existia um “contrato maior” que
abarcava os honorários relativos ao patrocínio na ação de corretagem. Além de haver
sido rechaçada essa alegação em julgamento anterior, o juiz sentenciante
corretamente asseverou que não houve qualquer citação específica sobre ajuste de
honorários pela atuação da causídica autora, tanto que o advogado Ricardo, que
também atuava nos interesses do apelante, porém com relação à venda de sua
propriedade, salientou expressamente que era recomendável haver ajuste prévio de
honorários “..em qualquer situação”.
Interessante notar que no e-mail de fls. 80, o advogado Flávio, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005883-78.2017.8.26.0562 -Voto no
9
pertencia ao mesmo escritório, questionou o apelante e sua esposa sobre “...a
quantas anda a venda dos lotes e pedir para perguntar ao senhor se, em relação aos
honorários desta ação de corretagem o senhor irá quitar assim que saia a venda à
vista ou se deseja algum parcelamento”. Essa cobrança se deveu a solicitação da
autora para que esse advogado interviesse na questão, pois o pagamento dos
honorários seria realizado à vista “...após a venda da área de Jacareí, acontece que
já faz uns 3 anos que esta área está a venda e não sai” (fls. 79). O que se nota é que
havia um “acordo de cavalheiros” que, com o passar dos anos se tornou
insustentável, não obstante tivesse a autora patrocinado com êxito os interesses do
apelante na ação de corretagem, cuja sentença transitou em julgado em 23/10/2015.
Assim, não pode o apelante alegar que esse “acordo” fosse a prova de
um contrato prévio de honorários, questão já dirimida aliás. A autora estava
aguardando a venda do imóvel do réu por mera questão de consideração da amizade
que houve entre seu pai e o réu, porém, com o passar do tempo a situação se tornou
insustentável, já que um escritório de advocacia necessita dos honorários para
sobreviver. Ademais, não veio qualquer prova relativa à efetiva venda do imóvel.
Em suma, era caso de ser arbitrar os honorários advocatícios
contratuais devidos pelo apelante à autora, dada a inexistência de contrato prévio.
A sentença arbitrou os honorários em 20% sobre o proveito
econômico buscado na ação de corretagem, processo no 4001928-61.2013.8.26.0292,
na qual o apelante foi réu e vencedor. O arbitramento considerou a tabela da OAB
vigente em 2014.
No apelo, o réu alega que os honorários deveriam corresponder a 10%
sobre o valor atribuído à ação de corretagem, no entanto requereu somente a
improcedência da ação ou a extinção do processo, sem resolução do mérito. Não
havendo, pois, pedido alternativo, a sentença resta mantida em todos os seus termos.
Atento à previsão do artigo 85, §11, do C.P.C., os honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005883-78.2017.8.26.0562 -Voto no
10
advocatícios de sucumbência são majorados para 11% sobre o valor da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator